Tribunal: STF
Processo: AI 170770
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-01
Data de publicação: 1997-04-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
CONTRA-RAZÕES DO RECORRIDO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
PEÇA ESSENCIAL NO INSTRUMENTO DE AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO:
FUNDAMENTO AUTÔNOMO (Súmula 283). PREQUESTIONAMENTO (Súmulas 282 e
356).
1.      Já ao tempo de interposição do Agravo de Instrumento, era
indispensável a inclusão, no instrumento de Agravo, de cópia das
contra-razões do recorrido (no R.E.) (art. 28, § 1º, da Lei nº
8.038, de 28.05.1990), exigência que se manteve na Lei 8.950, de
13.12.1994, que, revigorando os artigos 541 a 546 do C.P.Civil,
também a tornou expressa no artigo 544.
2.      Tal exigência não foi cumprida pelo agravante, o que
justificou o não seguimento do Agravo de Instrumento e bastaria para
o improvimento do Agravo Regimental.
3.      Ademais, mesmo que se pudesse aceitar o descumprimento de
tal exigência - o que se admite apenas para argumentação - melhor
sorte não teria o agravante. É que o acórdão extraordinariamente
recorrido, para manter a sentença, que acolhera a pretensão dos
autores, ora recorridos, valeu-se do disposto no inciso XV do art.
37 da C.F. (princípio da irredutibilidade dos vencimentos) e também
no § 4º do art. 40. E, no R.E., o recorrente não sustentou que tais
dispositivos tenham sido violados pelo aresto impugnado (Súmula
283).
4.      Na verdade, limitou-se a alegar que houve ofensa ao art.
30 e seu inciso I, da C.F., segundo os quais compete aos Municípios
legislar sobre assunto de interesse local, tema, contudo, não objeto
de consideração no acórdão da Apelação, nem nos Embargos
Declaratórios (Súmulas 282 e 356).
5.      Tal circunstância ficara ressaltada na decisão que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do R.E. E, no Agravo
de Instrumento, a agravante não a infirmou, partindo do pressuposto
de que o prequestionamento pode ser implícito, o que esta Corte não
admite.
6.      Agravo improvido.